Tribunal: TJSP
Processo: 2009016-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão monocrática que indeferiu pedido de justiça gratuita – Hipótese em que a agravante, embora intimada a fazê-lo, não trouxe cópia das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda - A assistência gratuita somente será prestada pelo Estado aos que comprovarem a insuficiência de recursos Doutrina - Decisão Mantida – Recurso improvido.